Tribunal: TJBA
Processo: 8032842-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032842-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRAZIELA SANTANA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
INDYANARA CRISTINA DE ALMEIDA CRUZ, BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DETERMINADA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Graziela Santana dos Santos Oliveira contra sentença que julgou improcedente seu pedido de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais. A apelante sustenta que a inscrição foi realizada sem a devida notificação prévia por parte da instituição financeira responsável, o que lhe causou prejuízos no acesso ao crédito e constrangimentos diversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia do consumidor torna irregular a inscrição no SCR/SISBACEN, impondo sua exclusão; (ii) estabelecer se a referida anotação, sem a devida comunicação, é suficiente para gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN, apesar de sua finalidade institucional, funciona na prática como cadastro restritivo de crédito, dada sua utilização pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito, o que exige observância às normas consumeristas e regulatórias pertinentes.

Nos termos do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 e do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, é obrigatória a notificação prévia do consumidor antes da inserção de seus dados no SCR, sendo da instituição financeira a responsabilidade de comprovar tal comunicação, o que não foi feito nos autos.

A ausência de notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a exclusão da anotação do nome da Apelante no SCR/SISBACEN.

O dano moral, contudo, não é presumido nesse contexto, pois a anotação decorreu de dívida legítima e não houve demonstração de que a falha na notificação tenha causado humilhação, sofrimento ou impedimento concreto à obtenção de crédito, ônus probatório que incumbia à Apelante (art. 373, I, CPC/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira é obrigada a notificar previamente o consumidor sobre o registro de seus dados no SCR/SISBACEN, nos termos do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 e do art. 43, § 2º, do CDC.

A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço, impondo a exclusão da anotação no SCR.

A simples ausência de notificação, sem demonstração de prejuízo concreto, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8032842-05.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
GRAZIELA SANTANA DOS SANTOS OLIVEIRA

e Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.